Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houveram imotivadas recusas de compras realizadas pela recorrida por meio do cartão de crédito do banco recorrente e, inclusive alguns cancelamentos, configurando descumprimento contratual apto a gerar o dever de indenizar o dano extrapatrimonial sofrido.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que age de forma preventiva bloqueando o uso do cartão de crédito quando há tentativa de utilização fora do perfil do cliente. Assevera que a prática da medida visa aumentar a segurança dos usuários. Sustenta que haveria a tentativa de compra num valor alto e em cidade diversa da recorrida, motivo pelo qual teria realizado o bloqueio.
4. Defende que a recorrida teria continuado a usar o plástico e dessa forma não haveria falar em prejuízo ou dano. Ao final, aduz que não houve falha na prestação de serviço, razão pela qual não haveria ato ilícito capaz de ensejar a reparação de danos morais.
5. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação por danos morais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 29240020.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento da indenização por danos morais ante a negativa/cancelamento de compras com cartão de crédito, mesmo não havendo inadimplência da consumidora.
9. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva, é prescindível o elemento volitivo do fornecedor, já que a norma exige apenas a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha da prestação de serviços.
10. A recorrida teve, em mais de 4 (quatro) ocasiões, o bloqueio ou o cancelamento das compras sem justo motivo, haja vista a recorrida ser adimplente no pagamento das suas faturas. Nas razões recursais, o recorrente afirma que as recursas se deram por questões de segurança, contudo, é evidente que existem outros meios para o banco recorrente promover a segurança e o bem estar de seus clientes, inclusive comunicando o usuário quando houver suspeita de fraude. Entretanto, o recorrente não comunicou a recorrente em todas as oportunidades. Assim, entendo que está caracterizada falha na prestação de serviços do recorrente.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. Ao analisar os autos concluo que as negativas injustificadas de utilização do cartão de crédito geraram angústia e constrangimentos que superam o mero dissabor do cotidiano, sendo aptas a gerar o dever de indenizar pelos danos imateriais sofridos. No mesmo sentido o precedente desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1195951, 07042403720198070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no PJe: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justificativa deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pela recorrida.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.